Tribunal: STF
Processo: MI 7327
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Embargos de declaração no mandado de injunção. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Aposentadoria especial. Servidor público municipal. 3. Alteração superveniente da competência. EC 103/2019. 4. Mandado de injunção não conhecido. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.